Tribunal: STF
Processo: HC 208451
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alan Greisson Pinheiro de Paiva impetrou habeas corpus em favor de Hamilton Caires Linhares, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE POR IMPARCIALIDADE DO JUIZ DEVIDAMENTE AFASTADA PELA INSTÂNCIA A QUO. REEXAME DE PROVA DESCABIDO NA VIA ELEITA. RÉU QUE SUSTENTOU EFICAZMENTE SUA TESE DE INOCÊNCIA NO INTERROGATÓRIO. ART. 563 DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 



    1. A alegada existência de imparcialidade do Juiz – que teria agido de forma inquisitória buscando extrair confissão do Paciente – devidamente rechaçada pela instância a quo em sede de recurso em sentido estrito –, não é suscetível de reexame em sede de habeas corpus, diante da estreiteza da via que, como se sabe, não admite dilação probatória.



    2. Ademais, não foi demonstrado que o Réu teve cerceado o seu direito de defesa, pois deu sua versão sobre os fatos que lhe foram imputados na denúncia, sendo-lhe assegurada plena liberdade de manifestação. Com efeito, mesmo supostamente acuado pelas atitudes do Magistrado, o Paciente insistiu na sua tese defensiva de inocência durante todo o seu interrogatório, sendo capaz de demonstrar sua versão sobre os fatos que lhe são acusados de forma completa, o que afasta, prima facie, prejuízo para a Defesa.



    3. Assim, não há nulidade a ser declarada. Compete à Defesa indicar de forma clara o gravame advindo diretamente do ato que se pretenda declarar nulo, não sendo suficiente a alegação genérica de que o Juiz agiu de modo inquisitório ao interrogar o Réu.



    4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja a efetiva demonstração de prejuízo.



    5. Ordem de habeas corpus denegada. 



    (HC 562.508, ministra Laurita Vaz)



    Pretende, em síntese, a anulação da audiência de instrução em julgamento, em decorrência de alegado desrespeito à imparcialidade do juiz, à presunção de inocência e ao devido processo legal no interrogatório do paciente.



    É o relatório.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Vista ao Ministério Público Federal.



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator